Tribunal: TJMT
Processo: 1026806-56.2017.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTAÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA DENEGADA – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA ACOLHIDA – IMPETRAÇÃO APÓS 120 DIAS – REQUERIMENTO DE REVISÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL – SÚMULA 430 DO STF - DECADÊNCIA CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “Para efeitos de contagem do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança, não há falar-se em data da resposta do requerimento administrativo, pois, consoante a inteligência da Súmula n. 430 do STF, ‘Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo decadencial’.”(N.U 1006009-96.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020)
2. Preliminar de decadência acolhida. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026806-56.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Anulação, Multas e demais Sanções]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0002-60 (APELANTE), JULIANA PEREIRA BUENO - CPF: 011.012.441-35 (ADVOGADO), Gerência de Julgamento de Impugnação de Crédito Tributário (APELADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0008-38 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), TAYRONE DE MELO - CPF: 037.246.891-87 (ADVOGADO), MURILLO DE FARIA FERRO - CPF: 014.413.571-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LIZANDRA AIRES SILVA - CPF: 700.193.281-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA DENEGADA – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA ACOLHIDA – IMPETRAÇÃO APÓS 120 DIAS – REQUERIMENTO DE REVISÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL – SÚMULA 430 DO STF - DECADÊNCIA CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Para efeitos de contagem do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança, não há falar-se em data da resposta do requerimento administrativo, pois, consoante a inteligência da Súmula n. 430 do STF, ‘Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo decadencial’.”(N.U 1006009-96.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020)

2. Preliminar de decadência acolhida. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Onivaldo Budny, nos autos do Mandado de Segurança n. 1026806-56.2017.8.11.0041, que denegou a segurança pleiteada em face de ato tido como ilegal praticado pela
GERÊNCIA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que deve ser aplicada a retroatividade benigna, nos termos do art. 106 do CTN, ao argumento que “
a lei nova (Decreto 860/2011) retirou do ordenamento jurídico estadual a exigência de qualquer dever (credenciamento prévio e assinatura de termo de compromisso) para que o Contribuinte faça jus à redução da base de cálculo do ICMS para as operações internas de venda
”.

Aduz que “
foi atribuído ao Recorrente o dever de pagamento de um valor complementar a título de ICMS simplesmente porque na data de ocorrência das operações de circulação de mercadorias fiscalizadas à Recorrente ainda não tinha sido deferido o credenciamento
” e que esse dever restou “
completamente abolido pelo Decreto 860/2011, através do qual o então Governador do Estado do Mato Grosso, vislumbrando a desnecessidade e incoerência do sistema então em vigor, que inclusive contrariava as disposições do próprio Convenio ICMS 52/1995”
, não podendo mais o Fisco manter a interpretação anterior.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja declarada a anulação dos termos de apreensão e depósito n. 907985-3, 922150-5 e 922899-8.

Contrarrazões no id. 114927456, alegando preliminarmente a decadência para impetração do
writ
e no mérito, pela denegação da segurança.

A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso – id. 143796180.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R – DO RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Em sede preliminar, o apelado Estado de Mato Grosso alega que os termos de apreensão e depósito impugnados foram lavrados em 24/02/2010, 12/02/2010 e 23/07/2011 e, por isso, teria transcorrido o prazo legal de 120 (cento e vinte) dias para impetração do

presente
writ.

Como é cediço, o marco inicial de cento e vinte dias para requerer Mandado de Segurança começa a fluir a partir da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, a teor do art. 23 da Lei 12.016/2009.

Tal prazo é de decadência do direito à impetração, pelo que, iniciado, não se interrompe e nem se suspende, uma vez contado, a partir da data em que o ato se torna operante e exequível, isto é, a partir do momento em que se torna apto a produzir a lesão.

No caso, houve requerimento administrativo de revisão do lançamento, realizado por meio do processo administrativo n. 5171071/2013, o qual somente foi analisado e indeferido em 11/07/2017.

Todavia, os atos tidos como ilegais são os próprios lançamentos dos TAD’s n.
907985-3, 922150-5 e 922899-8, razão pela qual no momento em que houve a ciencia dos atos pelo impetrante, ora apelante, começa a correr o prazo.

Em que pese a apelante tenha considerrado à resposta ao requerimento administrativo como prazo inicial, é certo que esse não interrompe o prazo para impetração do
writ.

Nesse sentido, estabelece a súmula 430 do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

Súmula 430 - Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança.

Essa é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO. MARCO INICIAL: DATA DA DEMISSÃO. REVISÃO ADMINISTRATIVA. SÚMULA 430/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Impetrado o mandado de segurança para desconstituir ato demissório, o marco inicial para a contagem do prazo decadencial para o manejo do writ é a data de publicação do ato sancionador, independentemente de pedido de revisão, o qual, a teor da Súmula 430/STF, não interrompe o prazo decadencial.

2. Em casos análogos que lhes foram apresentados, nos quais se examinou a mesma tese aqui defendida pelo recorrente (v. g., RMS 54.552/SP, Segunda Turma, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 21/11/2018; RMS 56.618/SP, Segunda Turma, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 22/10/2018; RMS 50.726/SP, Primeira Turma, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 28/11/2017), as duas Turmas de Direito Público desta Corte negaram provimento aos respectivos recursos ordinários, mantendo os acórdãos que pronunciaram a decadência do direito à impetração. Não há razão jurídica suficientemente forte para dar ao presente caso desfecho diverso.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS n. 68.165/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.RADIODIFUSÃO. MODIFICAÇÃO DO QUADRO DIRETIVO DA EMPRESA SEM A PRÉVIA ANUÊNCIA DO PODER CONCEDENTE. VEDAÇÃO DA LEI 4.117/1962. WRIT INTERPOSTO APÓS 120 DIAS DA NOTIFICAÇÃO DO ATO COATOR. OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. LIMINAR REVOGADA. INDEFERIMENTO DO MANDAMUS.

1. Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, contra ato coator imputado ao Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações ao proferir o Despacho 967, de 3 de dezembro de 2018 (DOU 5.12.2018), que negou provimento ao pedido de revisão interposto pela impetrante contra a Portaria 2.190/2012, que aplicou a penalidade de suspensão por 1 (um) dia pela prática da infração administrativa prevista no art. 38, "c", da Lei 4.117/1962.

2. O eminente Presidente do STJ, Ministro João Otávio de Noronha, indeferiu a medida liminar. Em nova decisão monocrática, foi deferida, mas, posteriormente, revogada pela Segunda Turma do STJ.

3. O writ foi impetrado após o transcurso de prazo superior aos 120 (cento e vinte) dias previstos na Lei 12.016/2009, pois a ora agravada teria sido notificada acerca do ato coator impugnado no dia 19 de agosto de 2015. Assim, ocorreu a decadência do direito.

4. Nos termos da Súmula 430 do STF, pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o Mandado de Segurança.5.

Verificação da decadência do direito de impetrar o Mandado de Segurança.6. Mandado de Segurança indeferido.

(MS 24.875/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 07/05/2020 ).

Em idêntico norte, é a posição deste Tribunal de Justiça, se não vejamos:

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AMBIENTAL - ATO COATOR – DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE HOMOLOGOU O AUTO DE INFRAÇÃO - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 430/STF - PRAZO PARA IMPETRAÇÃO QUE SE INICIA COM A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO IMPUGNADO – OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO

O requerimento administrativo apresentado pelo Impetrante, após ter sido notificado da decisão administrativa, tem natureza jurídica de pedido de reconsideração, o qual, além de não ter previsão na legislação concernente aos processos administrativos ambientais, não tem o condão de interromper o prazo decadencial, consoante a disposição da Súmula n° 430 do Supremo Tribunal Federal.

Impetrada a ação constitucional, após expirar o prazo de 120 dias, a contar da data em que o Impetrante teve conhecimento do ato, deve-se reconhecer a decadência do direito à impetração.

(N.U 1013526-76.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA -REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 430/STF - PRAZO PARA IMPETRAÇÃO QUE SE INICIA COM A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO IMPUGNADO – OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 23 da Lei 12.016/2009 prevê que o prazo para a impetração de mandado de segurança é de 120 (cento e vinte) dias, contados da data em que o interessado tome conhecimento do ato impugnado.

2. Para efeitos de contagem do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança, não há falar-se em data da resposta do requerimento administrativo, pois, consoante a inteligência da Súmula n. 430 do STF, “Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo decadencial”.

(N.U 1006009-96.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020)

Com efeito, como
o
direito invocado pela impetrante já havia sido fulminado pela decadência,
não há que se falar em direito à impetração do presente mandado de segurança, nos termos do art. 23 da Lei no 12.016/2009.

Ante o exposto,
acolho a preliminar de decadência e, por conseguinte, denego a segurança
, com fundamento nos arts. 6o, §5o e 23 da Lei no 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023